Tribunal: STF
Processo: HC 257497
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 909.025/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 03 de maio de 2019, por volta das 13h00min, na residência localizada na [...], os denunciados EDCARLOSJESUS DE SOUZA e LAFAETE APARECIDO GONÇALVES, agindo dolosamente, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, cada qual com domínio funcional sobre o fato, tinham em depósito, em 03 (três) malas e 01 (uma) mochila, 49 (quarenta e nove) quilos da substância entorpecentes cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como “maconha” [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. A condenação do réu foi fundamentada pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas, com esteio em elementos probatórios constantes nos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “não se encontram presentes elementos seguros nos autos a indicar a autoria da traficância na pessoa do paciente, a permitir que seja mantida a condenação”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “com a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, manteve a condenação do recorrente destacando que:



    [...]



    No tocante à autoria, em que pese a negativa do réu, as provas coligidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas de que ele praticou o crime de tráfico de drogas descrito na exordial.



    [...]



    Por sua vez, o policial militar Wagner Bordin Bergamin, ouvido na fase inquisitorial, pormenorizou: 



    [...] 



    Sob o crivo do contraditório, o agente reiterou as informações anteriormente prestadas: “que estavam em patrulhamento pela cidade de Terra Roxa, quando avistaram algumas pessoas na parte da frente da residência, e depois viram que tinha mais pessoas na parte trás do lote também. Que essas pessoas do lado de trás demonstraram nervosismo e saíram correndo, sendo que o Depoente adentrou o local com o objetivo de abordar os indivíduos. Que um indivíduo foi abordado dentro da casa, que se chamava EDCARLOS, e os outros pularam a tela e fugiram. Que foi encontrada uma bolsa com grande quantidade de substância análoga a maconha. Que no quarto foi encontrada mais uma quantidade do produto, mas de forma fracionada. Que EDCARLOS informou que o proprietário da droga seria o indivíduo que estava com uma Montana, da cor branca, sendo que esta se encontrava na rua de cima. Que no interior desse veículo foram encontrados os documentos de LAFAETE. Que foi feita a apreensão da droga, a prisão de EDCARLOS e levado o veículo. Que aquela droga teria sido trazida até aquele local e LAFAETE viria pegar a droga para levar até seu município. Que na residência morava apenas EDCARLOS e seu pai. Que, segundo EDCARLOS, a droga teria sido trazida por ele, e LAFAETE buscaria para levar até sua cidade. Que não consegue ter certeza se LAFAETE era um dos que pularam a cerca no momento da abordagem, mas provavelmente seja ele. Que tinha alguns materiais que são utilizados para embalagens de droga, mas não se recorda. Que se lembra que todas as drogas eram maconha, sendo que quarenta e oito quilos foram encontrados na mala e cerca de um quilo foi encontrado na mochila no quarto de EDCARLOS. Que não tinham conhecimento de quem eram os acusados, apenas abordaram por causa da fuga dos indivíduos na residência.” 



    Pontue-se que, ao contrário do declarado pelo apelante, a autoria delitiva restou amplamente comprovada, pelos depoimentos dos milicianos, que corroboram a confissão extrajudicial do corréu, a despeito da nova versão apresentada judicialmente, no claro intuito de eximir o Lafaete da condenação. 



    As declarações prestadas pelo réu encontram-se isoladas nos autos, além de inverossímeis, eis que, como bem pontuado na sentença, caso o recorrente tivesse mesmo a intenção de comprar uma motocicleta, jamais teria fugido ante a chegada dos policiais militares, bastando esclarecer tal fato aos agentes. 



    Ademais, o policial Johne contou que o próprio pai de Edcarlos, durante a abordagem policial, afirmou que o veículo montana pertencia a um amigo de seu filho, que estava nos fundos da casa e evadiu-se com a chegada da polícia. 



    É importante salientar que os depoimentos dos policiais na delegacia e em juízo foram coerentes e categóricos ao afirmar que Edcarlos atribuiu ao réu a propriedade da droga e, são elementos idôneos para a condenação penal, especialmente porque inexistem razões para se refutar a veracidade de suas alegações.



    Nota-se que a condenação foi mantida em razão da declaração extrajudicial do corréu, do depoimento dos policiais e das condições nas quais o delito foi cometido, sendo destacado pelo sentenciante que:



    [...]



    Ao ser interrogado em fase preliminar, o réu Edcarlos relatou detalhadamente como a droga teria sido transportada até sua residência, tendo LAFAETE levado a droga com o veículo GM/Montana, que estava estacionada em frente à residência no momento da abordagem. 



    O acusado LAFAETE não soube informar nem sequer o nome do vendedor da motocicleta, motivo pelo qual supostamente estaria na residência de EDCARLOS no dia dos fatos.



    Ainda, o réu LAFAETE afirmou que voltou para a residência depois de quinze minutos que havia fugido da abordagem, e seu veículo GM/Montana já não estava mais no local, porém, conforme alegado por Edcarlos, os policiais militares ficaram cerca de quarenta minutos fazendo buscas na residência, demonstrando que a versão apresentada pelo acusado é inverossímil. 



    Além disso, não é razoável a versão de que LAFAETE fugiu do local apenas porque teria sido alertado de que havia droga na residência, inclusive abandonando seu veículo. Ora, se o réu foi ao local apenas com a intenção de comprar uma motocicleta, e havia acabado de chegar, bastaria permanecer onde estava, e explicar os fatos aos Policiais Militares. Tanto é verdade que as outras pessoas que estavam na residência não fugiram, a exemplo do que fez o pai de EDCARLOS e demais pessoas que estavam na parte da frente da residência.



    Assim, entendi que as instâncias de origem concluíram de maneira fundamentada pela condenação, com esteio nos elementos probatórios, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em habeas corpus.



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente